Tribunal: CARF
Processo: 16682.900687/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900687/2013-16
ACÓRDÃO
1202-002.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCK S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. OPTANTE POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ORDEM DE PREFERÊNCIA.
O termo de opção por domicílio tributário eletrônico não implica na
alteração do domicílio físico para eletrônico, uma vez que, simplesmente,
autoriza o envio de comunicações para a caixa postal eletrônica
disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
Dessa forma, considerando que a legislação que rege o processo
administrativo fiscal dispõe, expressamente, sobre a inexistência de ordem
de preferência entre os meios de intimação, deve se considerar válida a
intimação por via postal encaminhada para o endereço fornecido pelo
próprio contribuinte, para fins cadastrais, à administração tributária, ainda
que este tenha optado pelo domicílio tributário eletrônico.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário apenas na parte que trata da tempestividade da manifestação de
inconformidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900687/2013-16
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade
Couto(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem de declaração de compensação transmitida para utilização de
alegado saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 782.442,95. O despacho
decisório eletrônico deixou de homologar a declaração de compensação, por entender que não
estariam confirmadas parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de período
anterior.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que deixou de ser
conhecida, por ser considerada intempestiva. A própria manifestação de inconformidade
apresentava preliminar de tempestividade, por meio da qual alegava nulidade da intimação por
via postal, uma vez que havia formalizado a opção pelo domicílio tributário eletrônico.
Em primeira instância, foi proferido o acórdão no 14-107.008 DRJ/POR, por meio do
qual não se conheceu da impugnação, rejeitando-se a preliminar suscitada pela Recorrente com
base no entendimento de que o art. 23 do Decreto no 70.235/1972 não estabelece qualquer
ordem de preferência entre as três formas de intimação: pessoal, via postal e por meio eletrônico.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, suscitando preliminar de
nulidade da manifestação de inconformidade e, no mérito, argumentando pela necessária
confirmação da parcela de estimativas compensadas na composição do saldo negativo pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900687/2013-16
3
Conforme descrito acima, a DRJ não apreciou as razões de mérito trazidas pela ora
Recorrente em sede de manifestação de inconformidade, por considerá-la intempestiva.
Em seu recurso, a Recorrente defende a tempestividade da manifestação de
inconformidade e traz razões pelas quais entende que o seu direito creditório deve ser
reconhecido.
Neste contexto, podem surgir três diferentes cenários a partir do exame da
nulidade, quais sejam:
(i)
caso esta Turma entenda pela intempestividade da manifestação de
inconformidade, a preliminar deve ser rejeitada e as razões de mérito não
devem ser conhecidas;
(ii)
por outro lado, caso esta Turma entenda pelo acolhimento da preliminar de
tempestividade da manifestação de inconformidade, duas alternativas se
apresentam:
a. o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento
do direito de defesa da Recorrente, uma vez que a Turma Julgadora a
quo não teria analisado as razões de mérito apresentadas pela
Recorrente; ou
b. caso exista a possibilidade de se decidir o mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a nulidade, em atenção à celeridade
processual e ao princípio da eficiência, a nulidade deve ser superada,
com o exame do mérito, nos termos do que dispõe o § 3o, do art. 59, do
Decreto no 70.235/1972.
Por essas razões, em um primeiro momento, o conhecimento do recurso voluntário
deve se limitar ao exame da preliminar de tempestividade da manifestação de inconformidade. É
o que se passa a analisar.
1
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A DRJ entendeu que a manifestação de inconformidade foi apresentada
intempestivamente, porque a intimação, por via postal, foi encaminhada para o endereço
cadastrado pela ora Recorrente na Receita Federal do Brasil, tendo sido recepcionada em
15/04/2013 (segunda-feira), conforme demonstram documentos de fls. 537 e 538.
Dessa forma, considerando que a manifestação de inconformidade foi apresentada
em 17/05/2013 (sexta-feira), a DRJ entendeu por sua intempestividade.
A Recorrente, por sua vez, insiste que a sua manifestação de inconformidade é
tempestiva, porque optou pelo domicílio tributário eletrônico em 26 de maio de 2011 (fls. 615),
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900687/2013-16
4
antes do início do procedimento de fiscalização, de modo que a intimação encaminhada por via
postal seria nula.
De fato, a Recorrente apresentou Termo de Opção por Domicílio Tributário
Eletrônico (fls. 615), por meio do qual autorizou a Secretaria da Receita Federal do Brasil a enviar
comunicações de atos oficiais para a sua caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual
de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
No entanto, o referido Termo de Opção não estabelece uma exclusividade do
domicílio tributário eletrônico para o envio de intimações e comunicações e nem revoga o
domicílio tributário eleito pela ora Recorrente, na forma do art. 127 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, confirmando-se que a intimação foi encaminhada para o domicílio
tributário eleito pela Recorrente, a intimação, por via postal, deve ser considerada válida,
conforme ao que dispõe a Súmula CARF no 9.
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais disso, como bem observado no v. acórdão a quo, o § 3o do art. 23 do
Decreto no 70.235/1972 estabelece, de forma expressa, que não existe ordem de preferência
entre os meios de intimação previstos no caput do mesmo artigo: pessoal, via postal e por meio
eletrônico. Veja-se.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900687/2013-16
5
Este entendimento vem sendo adotado por esta Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme ao que se depreende dos acórdãos 1101-001.752, julgado em
28/05/2025, 1003-003.979, julgado em 03/10/2023 e 3402-009.948, julgado em 25/10/2022.
A título de exemplo, veja-se a ementa do acórdão no 1101-001.752, de relatoria do
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
INTIMAÇÃO. OPTANTE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. EXCLUSIVIDADE DA
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA.
Pela inteligência do art. 23 do Decreto no. 70.235/72, não há ordem estabelecida
para se realizar a intimação, podendo a Autoridade Fiscal escolher qualquer das
três formas estabelecidas nos seus incisos I, II e III (pessoal, postal e eletrônica),
ainda que a empresa seja optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). O
parágrafo 3o do mesmo artigo é absolutamente expresso nesse sentido, ao
afirmar que “os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo
não estão sujeitos a ordem de preferência”.
Por essas razões, entendo que a preliminar de tempestividade da manifestação de
inconformidade deve ser rejeitada.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário apenas na parte que
trata da tempestividade da manifestação de inconformidade e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 706
DF CARF MF
Original